Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703975-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS D E S P A C H O ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS ajuizou a presente ação anulatória com vista a impugnar integralmente a Resolução/GEAP/CONAD 450, a qual definiu o Regulamento Eleitoral da entidade ré, conforme ID 23666570. A r. sentença de ID 23666676 julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade do inciso VII do art. 7o e do § 4o do art. 20, apenas na parte em que veda a referência a entidades sindicais e a associação de empregados, ambos do Regulamento Eleitoral – Eleições 2020 dos Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP Autogestão em Saúde. Declaro resolvido o mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Comunique-se a prolação da presente sentença à Excelentíssima Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, Relatora do Agravo de Instrumento no 0703636-63.2020.8.07.0000. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes, na proporção de 70% para a autora e de 30% para a ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC.” (ID 23666676). Contra a r. sentença, a ré GEAP apelou no ID 23666693; requereu a reforma da r. sentença com vistas a considerar a autora parte ilegítima ou, subsidiariamente, a improcedência total do pedido: “Ex positis, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença objurgada, proferindo-se outro julgado, declarando-se a ilegitimidade da ANASPS, quer por fugir dos objetivos desta Associação a defesa, como substituto processual, dos interesses dos seus associados na relação privada havida entre a GEAP e o universo dos seus associados; quer por inexistir a indispensável autorização prévia expressa, seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembleia da entidade, para ajuizamento da presente demanda. Em não sendo este o entendimento, o que se admite ad argumentandum tantum, requer seja reformado o r. decisum vergastado, proferindo-se outro julgado, de improcedência dos pedidos deduzidos na exordial, condenando-se a Apelada na totalidade dos ônus da sucumbência.” (ID 23666693). A parte autora ANASPS igualmente apelou (ID 23666697); postulou a reforma da r. sentença para o fim de reforma da sentença, acolhido integralmente o pedido deduzido na inicial: “d. No mérito recursal, que seja declarada a nulidade da decisão do CONAD que editou a Resolução/Geap/CONAD no 450, de 11 de setembro de 2019; e, subsidiariamente, que sejam declaradas nulos os dispositivos que violam a Constituição Federal, a legislação vigente e o Estatuto da GEAP, em especial os artigos. 5o, 6o, I e II, 10, II, III e IV, 17, 20, § 4o, 22, 24, 27 e 33, todos do Regulamento Eleitoral, determinando-se o prosseguimento das eleições.” (ID 23666697). Por meio da petição de ID 27037984, a autora ANASPS informou que o processo eleitoral foi reiniciado a partir do que definido na r. sentença, ensejando, inclusive, a alteração do regulamento eleitoral por parte da ré GEAP. Ademais, anotou que a eleição já foi concluída e os eleitos, empossados. Assim, teria ocorrido perda de objeto do presente feito: “DO FATO NOVO. DA NECESSIDADE DE RECONHECER A PERDA DO OBEJTO EM RAZÃO DO EMPOSSAMENTO DOS NOVOS CONSELHEIROS DA GEAP. HOUVE CLARAMENTE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A AÇÃO. DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DA INICIAL PELA GEAP, APÓS A SENTENÇA QUE ELA MESMA IMPUGNOU. [...] Diante de tudo o que foi exposto, deve-se considerar que não há mais situação fática para o prosseguimento desta ação em razão da alteração do processo eleitoral, até mesmo da continuidade do recurso de apelação da GEAP, já que houve novo processo eleitoral após a Resolução no 488/2021 e a Resolução/CE no 005/2020, e agora com o empossamento dos conselheiros eleitos.” (ID 27037984). Instada a se manifestar, a ré GEAP concordou com a colocação de perda de objeto apresentada pela autora: “Desta forma, a GEAP não se opõe ao fato trazido pela ANASPS, no tocante à realização de um novo processo eleitoral, com novo regramento, atendendo aos preceitos da sentença, bem como que houve perda superveniente do objeto perseguido, tornando inócua a manutenção da marcha recursal por ela iniciada.” (ID 27292300). Além disso, apresentou a RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD No 488/2021, a qual, expressamente, acatou o que definido em sentença: “Aprova, ad referendum do Pleno, em razão do acatamento de Decisão Judicial, a revogação do inciso VII, do art. 7° e dos parágrafos 4° e 5° do art. 20, todos previstos no Regulamento Eleitoral das Eleições 2020.” (ID 27292301). Nota-se, pelo que acima foi colocado, que, ambas as partes, após a interposição dos recursos contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, concordaram com o que ali restou decidido, tanto que, por um lado, houve o acatamento expresso por parte da ré GEAP, e, por outro, a autora, ANASPS, dando-se por satisfeita, muito embora não tenha sido integralmente acolhido seu pedido deduzido na inicial, apontou a perda superveniente de objeto do feito. Assim, ante ao princípio da não surpresa, intimem-se as partes quanto à possibilidade de reconhecimento da desistência de ambos os recursos em virtude da prática de atos incompatíveis com a manutenção do interesse em recorrer. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora